Tribunal: STF
Processo: Rcl 58783
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental, nos seguintes termos:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Paradigma desprovido de efeito vinculante proferido em processo do qual o reclamante não integrou a relação processual. 3. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática. 4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 90).



    Nas razões recursais, o embargante reitera a alegação de inexistência de paradigma que aborde o tema com a mesma especificidade que a Rcl 631/RS, dela se diferenciando apenas que, no caso concreto, arguiu a suspeição de dois membros do Ministério Público (eDOC 94, p. 1).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo: 



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…). 



    Verifico assim que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das citadas hipóteses, tendo em vista se tratar de decisão proferida em reclamação. 



    Além disso, ressalto o art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesses termos, saliento que os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdãos proferidos pelas Turmas em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, não em reclamação. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência são cabíveis de acórdão de Turma que divergir do julgado de outra Turma ou do Plenário em recurso extraordinário ou em agravo em recurso extraordinário. 2. Não há previsão de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de embargos de declaração no agravo regimental em reclamação constitucional, impondo-se, portanto, sua inadmissão. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 14933 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16.2.2016, grifei) 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos declaratórios no agravo regimental na reclamação. Não conhecimento dos embargos divergentes. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos da decisão agravada (art. 317, § 1º, do RISTF). Precedentes. 2. O uso legítimo dos embargos de divergência pressupõe anterior julgamento colegiado por quaisquer das turmas da Corte em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, sendo inidôneo o recurso para modificar decisão proferida em reclamação. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil”. (Rcl 17.700 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2015, grifei) 



    Além desses, cito as monocráticas a seguir: Rcl-ED-EDv 17.471, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6.2.2017; Rcl-AgR-EDv 26.331, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.6.2017; e Rcl 52234 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2022.



    Ainda que superado esse óbice, os embargos não merecem prosperar. 



    Registro que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu o embargante. 



    Na espécie, o embargante sequer apontou a existência de divergência entre julgados das Turmas desta Corte. Limitou-se a novamente transcrever o inteiro teor da Rcl 631/RS e apontar que o entendimento nela firmado se aplica à situação por ele vivenciada.



    Nessas circunstâncias, é manifesta a inadmissibilidade dos embargos de divergência, conforme orientação sedimentada do Plenário deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: 



    “RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum”. (AI 378.629 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010) 



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis (art. 21, § 1º, c/c, art. 332 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente